Tribunal: STF
Processo: RE 1455097
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HISTÓRICO RECENTE DE NEOPLASIA. EXCLUSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DE TUMOR MALIGNO NO MOMENTO DO EXAME. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.



    1.Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença pelo MM. Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que, em sede de mandado de segurança, julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, que objetiva suspender o ato impugnado de nomeação das demais candidatas que tiveram colocação inferior a requerente, e, via de consequência, determinar a inclusão do seu nome no quadro dos chamados até a sua classificação.



    2. O exame pericial realizado pela Marinha do Brasil se limitou a atestar a inaptidão da apelada. O termo de inspeção de saúde da apelante, após ter analisado todos os exames apresentados, concluiu que a candidata estava: “Inapto [SIC] para o ingresso por não preencher os critérios psicofísicos admissionais de acordo com o anexo “N” da DGPM 406 Rev 8 e AVISO DE CONVOCAÇÃO N 05 2021 OFICIAIS FARMACÊUTICOS” (Evento 25-INF_MAND_SEG06).



    3. Contudo, no caso vertente, não há qualquer relato firmado pelo avaliador que sinalize que, no momento do exame, a candidata permanecesse enferma ou que não dispunha de condições de desempenhar as suas atividades profissionais. Ao contrário, a capitã médica Andréa Reis Martins informa, no parecer da Junta de Inspeção (evento 25- inf_mand_seg6), quanto à candidata, que “tem exames de segmento com tomografias e marcadores tumorais completamente normais, e manterá o acompanhamento oncológico. Não apresenta qualquer restrição do ponto de vista oncológico a atividades laborativas e esporte, mesmo os mais exigentes fisicamente”. Mais à frente acrescenta: “Encontra-se em seguimento ambulatorial com todos os exames sem anormalidades. Está apta física e psicologicamente a exercer qualquer atividade laboral sem restrições, podendo assumir até funções que necessitem esforço físico maior”.



    4. Nesse contexto, afigura-se razoável concluir que a neoplasia prevista como causa de inaptidão deve ser aquela apresentada pelo candidato no momento do certame, não se justificando que o mesmo seja excluído das fases do concurso apenas por apresentar histórico da doença, ainda que recente.



    5. Do contrário, qualquer cidadão que uma vez em vida tivesse sido acometido pelo mal e se tratado, sem sequelas, estaria impedido ad eternum de participar de concursos públicos, tratando-se de uma eterna vedação, desarrazoada, já que vedaria o acesso a brasileiros natos a cargos de oficial das Forças Armadas sem amparo constitucional, afrontando o art. 12, § 3º, VI da CRFB/88.



    6. Apelação provida, para, reformando a sentença, suspender a nomeação dos demais candidatos que tiveram colocação inferior à colocação da apelante, e, via de consequência, determinar a inclusão do seu nome no quadro dos chamados até a sua classificação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 12, § 3º, inciso VI, e 142 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente